Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENDÊNCIA DE RECAMBIAMENTO DO PRESO. PROVIDÊNCIAS TOMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O Juiz da Vara de Execuções Penais do DF não examinou eventuais benefícios da LEP ao paciente sob o argumento de que se trata de preso provisório aguardando recambiamento para outro Estado da Federação, cujo juízo deprecou a execução. Não houve interposição de agravo em execução.
Decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, determinou ao Juízo do Distrito Federal responder pelas medidas urgentes. Processo de execução redistribuído para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido da progressão de regime pleiteada neste habeas corpus que nela será examinado. Ocorreu a perda superveniente do interesse de agir neste habeas corpus. E não poderia haver supressão de instância.
Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.”
Por fim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício.

Habeas corpus não admitido.